Tribunal: TJES
Processo: 5000346-96.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-96.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO RIBEIRO ZANI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000346-96.2022.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANILO RIBEIRO ZANI

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: MIMOSO DO SUL - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo demandante na ação de origem,

face à sentença que rejeitou os pedidos iniciais.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado procedente a demanda em face ao recorrido. Este, por sua vez, requer a manutenção da sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o recorrente pretendeu a condenação da recorrida à execução, sem custos, das obras de extensão de rede para instalação de energia em sua propriedade rural, por intermédio do programa denominado “Luz é Para Todos”.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, entendo que a recorrida foi capaz de demonstrar excludente do direito pleiteado, de modo que destaco da r. sentença:

[...] À sombra dessa premissa, mesmo que se comprove a vinculação do autor a cadastro único para programas sociais do governo federal e ser a propriedade ser enquadrada como rural, é cediço que o acesso aos benefícios da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, visando ao desenvolvimento energético dos Estados e universalização do serviço de energia elétrica depende de uma análise casuística prévia.
Verifica-se das informações inseridas na contestação acostada pela empresa ré – não oportunamente impugnadas ou ilididas pela parte autora – que para a o atendimento da solicitação do consumidor, mostra-se necessária a execução de obras de extensão de rede, que demandam ônus à parte interessada. Nesse passo, de acordo com o artigo 42 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, exige-se a participação financeira do consumidor, posto que que a extensão gratuita se vincula às propriedades ainda não universalizadas, (Art. 40 da 414/2010). Depreende-se da peça de oposição “Conforme Art. 27, II, “h”, da REN 414/2010 da ANEEL, para atendimento a solicitações de extensão de rede, é necessária a apresentação de documentos de posse e ou propriedade do imóvel. Ainda, nesta mesma resolução diz que, a concessionária deve atender gratuitamente as propriedades ainda não universalizadas (conforme regulamenta o Art. 40). Ainda, conforme disposto no art. 40 da REN 414/2010 da ANEEL, a Ré deve atender de forma gratuita apenas o primeiro ponto de energia da propriedade, o que não se aplica ao caso em comento, haja vista que o primeiro ponto de energia é referente à Associação de Trabalhadores Rurais Fazenda Presa II, transformador ESTF481849”. Esclarece ainda a requerida: “Contudo, conforme os documentos apresentados no momento da solicitação, concluímos a análise com o procedimento adotado à época, identificando a propriedade como já universalizada (já atendida) e assim a situação da cliente se enquadrava no Art. 42 da REN ANEEL 414, sendo enviado orçamento dos materiais a serem instalados em campo”.
Decerto, colhe-se da legislação de regência, o devido embasamento da concessionária quando da confecção do orçamento para a realização do serviço, tendo em vista não se tratar o caso dos autos, da hipótese de isenção resguardada pelo Decreto nº 4.873/03 com alterações promovidas pelo Decreto nº 9357/2018. Trata-se proceder resguardado pelo princípio da legalidade. Inclusive, repise-se, confrontada pela informação de que o eventual atendimento de seu pleito demandaria complementação de documentação/informações prestadas pelo interessado, a parte autora quedou-se inerte, pugnando pelo julgamento imediato do feito. Pertinente atentar para o fato de que incumbiria ao autor identificar seu enquadramento às hipóteses dos artigos 40 e 41 da Resolução 414 da ANEEL. [destaques acrescentados]

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrida agiu de maneira correta em sua análise administrativa do pedido do recorrente, de forma que não há que se falar em falha na prestação de serviços por parte da concessionária.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Por fim, condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação no presente caso.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)